Tribunal: STF
Processo: ARE 1352446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 37, “caput” e inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Além de demonstrados pelos documentos juntados aos autos, também restaram incontroversos (art. 374, III c.c. art 341, do CPC) os seguintes fatos: o autor é servidor público municipal onde exerce, ao menos a partir de junho de 2014, as funções de agente fiscal (fiscal de obras): nessas funções, ele realiza fiscalizações e acompanhamentos de obras no município de Uberlândia, utilizando-se, para os constantes deslocamentos, uma motocicleta disponibilizada pelo Município requerido; na esfera administrativa, ele teve indeferido seu pedido de reconhecimento do direito de receber adicional periculosidade.



    O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Uberlândia (Lei Complementar nº 40, de 1992), juntado a fl. 29/73, prevê o direito a adicional pelo exercício de atividades perigosas (art. 81, IV), considerando estas exercidas pelos servidores: "... que trabalhem com habitualidade em locais ... perigosos,...", justificando o direito: "... a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo." (art. 90, caput).



    Já o parágrafo segundo, desse dispositivo legal prevê que: "O valor do adicional de periculosidade será de trinta por cento, calculado sobre o vencimento padrão do servidor.".



    O parágrafo quarto, do mesmo artigo, esclarece que: "O direito ao adicional de insalubridade e periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão."



    Já o art. 90, do mesmo Estatuto, estabelece que: "na concessão dos adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade, serão observadas as situações constantes da Legislação específica".



    (...)



    Ao contrário do afirmado pelo Município em sua contestação, a norma acima não se aplica, apenas, à categoria dos motociclistas profissionais, mas sim, às atividades laborais exercidas com utilização de motocicleta ou motoneta pelo servidor/empregado no deslocamento em vias públicas.



    De uma simples leitura das exceções trazidas no item "2", da norma acima transcrita, já é possível, facilmente, concluir que qualquer trabalhador que utilize motocicleta (que necessite emplacamento) em vias públicas (que não seja para se deslocar de casa para o trabalho ou vice versa, nem de forma eventual ou extremamente reduzida) enquadra-se no conceito de atividade considerada perigosa.



    Muito embora o autor exerça a função de fiscal de obras, não resta a menor dúvida (e é até óbvio), que seu trabalho consiste em atividades externas, através de constantes deslocamentos nas vias públicas, sempre utilizando a motocicleta disponibilizada pelo recorrido, com vistas a fiscalizar todas as obras no município, visando cumprir as tarefas descritas no laudo técnico de fl. 104, produzido pelo requerido.



    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente